Tribunal: TJDFT
Processo: 0705423-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE BÁSICO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCIDÊNCIA PROPOSTA NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. DELIMITAÇÃO ADEQUADA À SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO DA CAUSA. PEDIDO INOVADOR DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PROPOSTA DEPOIS DE SEDIMENTADAS AS TESES A RESPEITO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/1997. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acórdão quanto às teses reiteradas pelos embargantes, sedimentadas nas instâncias superiores a respeito da inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, tema que foi detidamente tratado nos fundamentos do julgado, de acordo com a jurisprudência consolidada a respeito da matéria.
3. Consoante expresso no acórdão recorrido, considerando os limites da postulação, de acordo com o dispositivo da sentença exequenda, em execução proposta depois de consolidadas as teses a respeito da incidência de consectários de mora em face da Fazenda Pública, foi proferida decisão preclusa, homologando as contas de liquidação apresentadas pelos credores, revelando-se inviável o pedido inovador de alteração do índice de atualização, pois o objeto do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é delimitado pelo pedido efetivamente deduzido em Juízo, inclusive quanto ao índice e forma de incidência de juros e correção monetária, nos termos do art. 534, II a IV, do CPC.
4. A inovação apresentada pelos embargantes, visando alterar a forma de atualização do débito, já homologado pelo Juízo da causa é obstada pela preclusão consumativa, em atenção aos limites objetivos da lide dados pelos próprios recorrentes no pedido inicial, nos termos dos art. 507, do CPC.
5. Se os embargantes não concordam com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Embargos de Declaração desprovidos.